Tribunal: STF
Processo: HC 131504
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DA PERDA DE MANDATO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Nas ações penais que observam o rito previsto na Lei 8.038/90, em que a defesa escrita precede à admissão da ação penal, o acusado não detém, sob o argumento de aplicação analógica do Código de Processo Penal, direito à apresentação de resposta à acusação posterior ao recebimento da denúncia, na medida em que inexiste previsão legal para novo juízo de admissibilidade da peça acusatória. Confronto aparente de normas solucionado sob a ótica do critério da especialidade. 



    3. Repercussões de eventual condenação que atinjam o exercício de mandato eletivo, pela ausência de interferência no direito de locomoção, não legitimam o enfrentamento da matéria em sede de habeas corpus, nobre remédio constitucional de vocação única. 



    4. Agravo regimental desprovido.